Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707364-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: THIAGO MENDES LOBO TEIXEIRA AGRAVADO: ANDERSON SILVA MARQUES DECISÃO O recorrente requer a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões e envio do processo ao STF para análise do recurso extraordinário interposto (ID 33186322). Contudo, nos presentes autos, já houve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário apresentado (ID 29457792), bem como análise do agravo interno mantendo sua negativa (ID 31410916) e o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, por ausência do pressuposto de admissibilidade do recurso (ID 32701756). Dessa forma, deixo de conhecer do pedido de ID 33186322 e advirto ao recorrente que eventual oposição de novos pedidos manifestamente inadequados poderá caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo e ensejar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. Brasília, 7 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito